Tribunal: TJMT
Processo: 1020360-58.2020.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (IMPETRANTE), 5 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), GUSTAVO MENEZES SILVA - CPF: 061.642.971-17 (PACIENTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE AO PACIENTE –
1. TESES DE NEGATIVA DE AUTORIA E DA CONDIÇÃO DE MERO USUÁRIO DE DROGAS DO PACIENTE QUE NÃO DISPENSAM DILAÇÃO PROBATÓRIA
– INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA –
2. CUSTÓDIA CAUTELAR DECRETADA PARA O BEM DA ORDEM PÚBLICA
– SUJEITO QUE OSTENTA
ANOTAÇÕES POR ATOS INFRACIONAIS QUE EVIDENCIAM A PERICULOSIDADE SOCIAL QUE POSSUI -
3. PRISÃO PREVENTIVA QUE NÃO GUARDA VÍNCULOS COM A SOLUÇÃO DE MÉRITO DA AÇÃO PENAL
– REQUISITOS E PRESSUPOSTOS LEGAIS PREENCHIDOS – LEGITIMIDADE DA MEDIDA -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

A tese de negativa de autoria só comporta acolhida na via eleita se restar comprovada de maneira irrefutável nos autos, uma vez que a cognição sumária e célere do
habeas corpus
não admite dilação de provas, de modo a impedir discussões acerca da autoria do crime de tráfico de drogas e da mera condição de usuário do paciente, máxime porque não se descarta a tão conhecida figura do traficante-usuário.

2.

Legítima a prisão preventiva decretada em face do sujeito que possui outro registro criminal por ato infracional pelo qual sofreu a aplicação de medida socioeducativa, porque isto revela a aparente habitualidade no cometimento de condutas ilícitas que possui, a tornar a custódia provisória a única providência cautelar capaz de garantir a ordem pública e a segurança de todos os cidadãos, uma vez que as restrições menos gravosas, dispostas no art. 319 do CPP, seriam inócuas para fazê-lo controlar o aparente espírito transgressor da lei que possui.

3.

A prisão preventiva possui natureza processual e está desvinculada da solução de mérito da ação penal correlata, apresentando-se legítima desde que lastreada em decisão judicial fundamentada na satisfação dos requisitos e pressupostos legais dos arts. 312 e 313 do CPP, tornando, pois, descabido o argumento de sua desproporcionalidade em razão de eventual pena ou regime prisional a ser aplicado em caso de futura e incerta condenação, o qual, inclusive, exigiria exame aprofundado de provas, incompatível com a ação de
habeas corpus.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DR. GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR

PACIENTE(S)

GUSTAVO MENEZES SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT,
por decretar-lhe a prisão preventiva em seu desfavor,
em razão do cometimento, em tese, do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o impetrante alegando que a
decisão segregatícia não está idoneamente fundamentada
, pois afirma que está lastreada em argumentos genéricos e abstratos que são insuficientes para demonstrar o
periculum libertatis
, em evidente afronta à norma do art. 93, inc. IX, da CF/88; além de sustentar que as
pequenas

porções de narcóticos apreendidas na posse do paciente eram para o uso próprio
e não para a mercantilização, o que, aliado aos predicativos pessoais que ostenta, como primariedade, ausência de antecedentes criminais, residência fixa e família constituída, revela serem
eficazes as medidas menos severas do art. 319 do CPP
para os fins acautelatórios pretendidos.

Outrossim aduz que a custódia cautelar do paciente se apresenta
ofensiva ao princípio da homogeneidade
, por se constituir em situação mais gravosa do que a proveniente da solução de mérito da ação penal a ser futura e eventualmente ajuizada em 1º grau, porquanto considera que, acaso condenado, muito provavelmente não será submetido a cumprir pena privativa de liberdade em regime fechado.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das cautelares menos severas do art. 319 do CPP. E, no mérito, pugna pela ratificação da liminar porventura deferida.

A ordem veio munida com a documentação acostada sob o ID 59415950.

A tutela de urgência reclamada foi
indeferida
(ID 59932975) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora prestadas sob o ID 60280064.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pela denegação da ordem
(ID 61123037).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Cuiabá-MT, 20 de outubro de 2020.

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

Juiz Convocado (
Portaria n.º 603/2020-PRES)

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Gustavo Menezes Silva
se encontra preso preventivamente por praticar, em tese, a conduta ilícita tipificada no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, pois,
no imóvel em que reside, teriam sido apreendidos uma porção de cocaína, uma balança de precisão, um rolo de plástico filme, duas máquinas de cartão e a quantia em dinheiro de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais).

1.

Da tese de negativa de autoria e da aventada condição de usuário do paciente

Analisando detidamente a prova amealhada ao remédio heroico, verifico que existem elementos suficientes indiciando o possível envolvimento do paciente com o narcotráfico,
a inviabilizar o acolhimento da tese defensiva que pretende afastar a sua autoria delitiva.

Isso porque, d
epreende-se da prova pré-constituída que a Polícia Judiciária Civil, que realizava diligências investigativas no combate ao narcotráfico na Comarca de Rondonópolis/MT, teria identificado o favorecido nessa ordem como um dos supostos traficantes que faz uso de redes sociais e telefone celular para a divulgação do entorpecente destinado à venda, cujos pagamentos seriam realizados em dinheiro e em máquinas de cartão.

Assim, foi realizado o monitoramento do endereço do suspeito e, no dia 22/09/2020, ao constatarem a aproximação de um indivíduo na condução de uma Honda Biz, cor vermelha, os policiais efetivaram a abordagem, ocasião em que o sujeito da motocicleta empreendeu fuga em alta velocidade, sendo detido apenas o paciente e sua convivente.

E, em busca domiciliar, teriam sido apreendidos o narcótico, uma balança de precisão, rolo plástico filme, duas máquinas de cartão e o valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais).

Diante de tais evidências, o flagrado foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foram efetuadas ligações para o número telefônico que supostamente era utilizado por um dos traficantes da comarca de Rondonópolis/MT, de acordo com informações colhidas em investigações preliminares, e todas as chamadas teriam sido direcionadas ao aparelho celular pertencente ao paciente.

De mais a mais, em sua oitiva na repartição policial, o encarcerado confessou a aquisição de uma porção de cocaína pelo valor de R$ 100,00 (cem reais) no intuito de comercializá-la, com o que pretendia faturar R$ 300,00 (trezentos reais), sendo o plástico filme e a balança de precisão apreendidos utilizado no embalo e pesagem do entorpecente.

Desta feita, considerando a natureza processual da prisão preventiva, que não exige a prova incontestável da autoria do crime – indispensável apenas à condenação criminal -, mas apenas a existência de indícios suficientes do possível envolvimento do suspeito no fato delituoso a ele imputado, reputo que,
in casu,
há elementos bastantes indigitando que o paciente possivelmente está envolvido com o narcotráfico, diante da sua confissão espontânea na Delegacia de Polícia, das diligências investigativas perpetradas e da apreensão, em sua casa, de entorpecente e objetos comumente utilizados no comércio malsão, a impedir o acolhimento da sua propalada inocência
.

Nessa toada, mesmo sendo ínfima a quantidade de droga apreendida – 5,09g – e, ainda, aventada a condição de usuário de drogas do flagrado, por ora e nessa via de cognição sumária, não há como desconsiderar a possibilidade de que estava cometendo o delito de tráfico de drogas, pois, além de ser bastante conhecida a figura do usuário-traficante, esse e. Sodalício possui o entendimento, materializado no
Enunciado orientativo n.º 3
, da TCCR, no sentido de que “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
”
(
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Outrossim,
“
não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”
conforme
Enunciado orientativo n.º

42 do já citado
Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017
.

Isso posto, impede-se considerar a ilegalidade da prisão preventiva a conta da alegada tese de negativa de autoria, uma vez que se encontra satisfeito o
fumus comissi delicti
, que legitima a medida extremada.

2.

Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva.

De outro lado, quanto ao decreto segregatício, do exame das razões de decidir nele contidas, verifico que a d. autoridade judiciária de 1º grau respaldou a prisão preventiva na condição de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, pois o delito imputado é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima prevista em abstrato no tipo penal supera 04 (quatro) anos

Pertinente ao
fumus comissi delicti
,
esclareceu que os elementos de cognição contidos no caderno investigativo, notadamente o boletim de ocorrência, o auto de prisão em flagrante, o laudo pericial da droga apreendida e as provas orais colhidas na Delegacia de Polícia, dão conta do possível envolvimento do paciente com a mercancia espúria de drogas.

E, em relação ao
periculum libertatis
frisou a indispensabilidade da custódia provisória para a
garantia da ordem pública
, no intuito de evitar que, uma vez em liberdade, encontre os mesmos estímulos para persistir na delinquência, causando desordem social, pois aparenta ser habitual no mundo da ilicitude,
visto que “
em contato com o Juízo da Infância e Juventude, constatou-se que o autuado quando menor respondeu a 04 (quatro) processos de apuração de ato infracional (Autos 75-86.2017.811.0003, 7640-72.2017.811.0003, 1308-55.2018.811.0003, 4850-81.2018.811.0003) e atualmente responde a uma execução de medida socioeducativa (Autos 5420-33.2019.8.11.0003)”
(ID 39749869 – Pág. 3).

Nessa linha intelectiva, esclareço que o histórico criminoso do sujeito encarcerado, o qual não se limita apenas às condenações definitivas pela prática de crimes, mas envolve, também, os inquéritos policiais e ações penais em trâmite e, até mesmo, as anotações pretéritas por atos infracionais, constitui fator revelador da periculosidade social que possui, gerando um risco concreto e real de que, alcançada a soltura, volte a delinquir, o que causa instabilidade na ordem social e justifica a medida constritiva para garantir a segurança de toda a coletividade.

A propósito, nesse sentido consiste a orientação jurisprudencial exposta no
Enunciado n.º 6
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, aprovado, à unanimidade, pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas desse eg. Tribunal de Justiça, segundo o qual “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça firmou a sua linha intelectiva no sentido de que “
o fato de o paciente ostentar registros de atos infracionais equiparados ao tráfico de drogas denota sua inclinação à prática de ilícitos, reforçando a necessidade de sua manutenção no cárcere, com o fim de impedir a reiteração delitiva
”
. (HC 448.133/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 28/06/2018).

No entanto, em tais hipóteses, a Corte Superior somente considera aptas a demonstrar o perigo social do indivíduo aquelas práticas de atos infracionais que foram reconhecidas judicialmente e não estão distantes da conduta em apuração (RHC 63.855/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/05/2016, DJe 13/06/2016).

Desta feita, como o d. julgador bem ressaltou que, além do procedimento criminal em que decretada a prisão preventiva ora vergastada, existe em desfavor do increpado o
processo
n.º 5420-33.2019.8.11.0003, no qual cumpre medida socioeducativa por ato infracional análogo a crime pelo qual foi condenado
,
considero que há motivos suficientes para concluir que se trata de pessoa habitual no mundo da ilicitude, a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para garantir a ordem pública.

Logo, por haver ofensa, de forma reiterada, à ordem social, cabe ao Estado intervir em benefício da maioria, fazendo prevalecer o direito à segurança pública de toda a coletividade em detrimento dos direitos fundamentais do segregado – como a presunção de inocência e o direito à liberdade de locomoção -, resguardando-se, com isso, o princípio da prevenção geral, a fim de evitar que, uma vez solto, o sujeito cometa novos delitos, porque não se pode haver ordem em uma sociedade em que suspeitos/acusados, meliantes habituais, continuam livres, cometendo diversos crimes e desafiando à paz a que todos possuem o direito.

Nessa toada, por tais fatores concretos, devidamente apontados nas razões de decidir do édito segregatício, que bem expõem os
fumus comissi delicti
e o
perculum libertatis
e satisfazem os requisitos e pressupostos legais da prisão preventiva, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, considero a custódia provisória devidamente fundamentada e harmoniosa com o princípio da presunção de inocência, que está sendo excepcionado a bem da ordem pública.

De mais a isso, a aparente incapacidade do enclausurado em controlar-se no meio social, além de se constituir em elemento justificador da sua segregação provisória para a proteção da ordem pública, dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça, com a sua vinculação ao processo de forma mais eficaz e velando pela pacificação social,
também torna as medidas cautelares alternativas ao cárcere, dispostas no art. 319 do CPP, absolutamente inadequadas,
pois, a toda evidência, seriam inócuas para garantir que, em liberdade, não voltaria a cometer crimes.

Nesse aspecto, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019).

Outrossim, a substituição almejada encontra óbice, também, no fato de que o paciente está preso cautelarmente para a garantia da ordem pública, o que, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP, impossibilita
a imposição de providências não prisionais. Senão vejamos o seu teor
:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
(negritei).

Portanto, diante do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar. Nesse sentido, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Em sendo assim, restando esclarecido que a segregação cautelar do increpado se faz indispensável para a salvaguarda da segurança pública, ante o risco social que aparenta possuir, as condições
pessoais abonatórias que eventualmente ostenta não são suficientes para lhe garantir a liberdade provisória almejada,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.º 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015.

Portanto, porque o caso concreto retratado nos autos, bem como as razões de decidir do d. juízo de 1º grau esclarecem que a liberdade do favorecido nessa ordem coloca em risco a ordem pública, a medida excepcional merece ser mantida.

1.

Da aventada ofensa ao princípio da homogeneidade.

Em arremate, conquanto o impetrante afirme que o recolhimento cautelar do increpado se mostra desproporcional em relação a situação proveniente da solução de mérito da ação penal a ser futura e eventualmente ajuizada em 1º grau, por considerar que, muito provavelmente, não será submetido a cumprir pena privativa de liberdade em regime fechado, reputo imperioso ressaltar que a via eleita não viabiliza a dilação probatória, uma vez que possui rito procedimental célere e sumário.

Assim, não há como na ação mandamental ser realizada a avaliação antecipada de todas as circunstâncias fáticas e das condições pessoais do suspeito para concluir por eventual penalidade ou regime prisional que poderão ser fixados a ele, mesmo porque este exercício deve ser realizado pelo d. juízo natural da causa, durante a fase instrutória da ação penal, na qual serão assegurados o contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
Não é possível inferir, nesse momento processual e na estreita via do habeas corpus, acerca de eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância e respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional. Inadequação da via eleita
”
(HC 498.242/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 14/06/2019) – negritei.

Portanto, diante da natureza cautelar da prisão preventiva e da sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, conclui-se que não guarda vínculo algum com a solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu
.

Em sendo assim, pelos motivos já expostos neste voto, afigura-se totalmente descabida a pretendida soltura do paciente, pois a sua prisão preventiva se apresenta indispensável para a proteção da ordem pública, a qual não pode ser garantida com a mera imposição de restrições alternativas ao cárcere, o que afasta o argumento defensivo de que é desproporcional ao caso concreto ou que viole o princípio da homogeneidade das cautelares.

Por tais motivos, inexistindo ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
GUSTAVO MENEZES SILVA
,
e, por conseguinte, mantenho o seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020